Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A ação constitucional visava o reconhecimento de ilegalidade do acórdão que não substituiu a pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, apesar de alegadamente preenchidos os requisitos para concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso de réu reincidente, à luz do art. 44 do Código Penal; e (ii) estabelecer se o habeas corpus é meio processual adequado para revisar acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência do réu, reconhecida na sentença e ratificada pelo acórdão, constitui óbice legal à substituição da pena, conforme prevê expressamente o art. 44, II, do Código Penal, que veda o benefício ao reincidente em crime doloso.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.
5. A Turma Recursal enfrentou expressamente a tese defensiva e decidiu, com fundamentação idônea, pela inaplicabilidade da substituição da pena, considerando a reincidência e a ausência de recomendação social da medida, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal.
6. A impetração do habeas corpus configura tentativa de reexame de matéria já apreciada por órgão colegiado competente, caracterizando indevida utilização da via constitucional como sucedâneo recursal.
7. Diante da ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão emanada do Colegiado, não se pode admitir, via habeas corpus, a revisão do acórdão, provocando a manifestação de um segundo colegiado sobre tema já apreciado e decidido pelo órgão competente, sob pena de desvirtuar a sistemática dos Juizados Especiais.
8. A ausência de ilegalidade manifesta no acórdão recorrido justifica a manutenção da decisão que não conheceu do habeas corpus, sendo incabível a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e não provido.